Tribunal: STM
Processo: 7000488-42.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO (ART. 251, CAPUT, E § 3º, DO CPM). PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MILITARES NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES CONTRA A
ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. PROCEDÊNCIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO.
COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A autoria, a materialidade e o dolo relativo ao delito tipificado no art. 251 do CPM estão
sobejamente demonstrados nos autos. A própria Sentença absolutória reconhece a prática
delitiva pelos Acusados, apesar de considerar a conduta como infração disciplinar.
2. Os fatos imputados na Denúncia foram corroborados pelos depoimentos de testemunha
ouvida no curso da Sindicância e em Juízo.
3. O exame pericial grafotécnico, realizado na requisição de parecer especializado não deixou
dúvida quanto à participação direta do 1º Acusado na emissão de, ao menos, uma das guias.
4. Em relação às demais requisições fraudulentas, os indícios apontam que o 1º Acusado foi
quem preencheu os documentos ou, ao menos, deles fez uso, uma vez que emitiu as
respectivas guias para a sua namorada e para a sua genitora.
5. O Apelado trabalhava com a emissão de guias do FUSEx, de maneira que tinha total
conhecimento e compreensão das situações que permitiam a emissão de guias de
encaminhamento.
6. É inverossímil que o Primeiro Acusado acreditasse que as referidas pessoas fossem suas
dependentes, pois tinha pleno conhecimento de que dependentes beneficiários do FUSEx
devem ser devidamente cadastrados e possuir PREC-CP para poder utilizar os respectivos
benefícios.
7. Em desfavor do Réu o fato de as guias terem sido emitidas após o licenciamento do
Acusado.
8. A existência de falhas nos procedimentos e nas rotinas do Setor de emissão de guias do
HGeC não justifica as condutas delituosas praticadas.
9. É incontestável que o 2º Acusado tinha conhecimento de que, para a emissão de guia de
encaminhamento, era necessário confirmar a condição do paciente como usuário cadastrado
no FUSEx. São improcedentes, portanto as alegações de ausência de dolo específico, ante a
ausência da má-fé, da intenção de obter vantagem ilícita e de causar prejuízo à Administração
Militar, bem como o suposto erro de direito.
10. No momento em que emitiu indevidamente a guia para si mesmo, o 2º Acusado não era
soldado do efetivo variável.
11. Inaplicabilidade da insignificância ao caso. No âmbito da Justiça Castrense, a constatação
do postulado da insignificância não deve ficar adstrita ao valor do prejuízo patrimonial, mas
também deve sopesar o desvalor da conduta.
12. Por maioria, dado provimento ao Recurso ministerial, para, reformando a Sentença
absolutória, condenar o 1º Acusado à pena 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, como
incurso no art. 251, caput, e § 3º do CPM, c/c o art. 71 do CP, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM e no art. 606 do CPPM, com as condições
previstas no art. 626 do CPPM, excetuando a da alínea "a", com o direito de recorrer em
liberdade, fixando o regime inicial aberto para eventual cumprimento de pena; e condenar o
2º Acusado, como incurso no art. 251, caput, e § 3º do CPM, c/c o art. 71 do CP, à pena de 11
(onze) meses e 6 (seis) dias de detenção, e declarada, de ofício, extinta a sua punibilidade pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, nos termos dos artigos
123, inciso IV, e 125, inciso VII, §§ 1º, e 5º, inciso I, 129 e 133, todos do CPM.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000488-42.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: MARLON FERREIRA SCHELEIDER, IAGO JOSÉ FARIA DOS SANTOS
ADVOGADOS: JUBER INOMOTO, PAULO JEAN DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
30/11/2020 a 03/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu
provimento ao Recurso ministerial para, reformando a Sentença absolutória,
condenar IAGO JOSÉ FARIA DOS SANTOS à pena 1 (um) ano e 4 (quatro) meses
de detenção, como incurso no art. 251, caput e § 3º do CPM, c/c o art. 71 do CP,
com sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM e 606 do
CPPM, com as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando a alínea "a",
com o direito de recorrer em liberdade, fixando o regime inicial aberto para
eventual cumprimento de pena; e condenar MARLON FERREIRA SCHELEIDER,
como incurso no art. 251, caput e § 3º do CPM, c/c o art. 71 do CP, à pena de 11
(onze) meses e 6 (seis) dias de detenção, e declarou, de ofício, extinta a sua
punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, nos
termos dos artigos 123, inciso IV, e 125, inciso VII, §§ 1º, e 5º, inciso I, 129 e 133,
todos do CPM, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA negavam provimento ao recurso
do Ministério Público Militar e mantinham inalterada a Sentença absolutória, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO
LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/02/2021 17:03:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146426cd6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000488-42.2020.7.00.0000

RELATOR: Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Min Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: IAGO JOSÉ FARIA DOS SANTOS e MARLON FERREIRA SCHELEIDER.
ADVOGADOS: JUBER INOMOTO, PAULO JEAN DA SILVA e DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO (ART. 251, CAPUT, E § 3º, DO CPM).
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MILITARES NO EXERCÍCIO DAS
FUNÇÕES CONTRA A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. PROCEDÊNCIA. AUTORIA,
MATERIALIDADE E DOLO. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.

1. A autoria, a materialidade e o dolo relativo ao delito tipificado no art. 251 do CPM
estão sobejamente demonstrados nos autos. A própria Sentença absolutória
reconhece a prática delitiva pelos Acusados, apesar de considerar a conduta como
infração disciplinar.
2. Os fatos imputados na Denúncia foram corroborados pelos depoimentos de
testemunha ouvida no curso da Sindicância e em Juízo.
3. O exame pericial grafotécnico, realizado na requisição de parecer especializado não
deixou dúvida quanto à participação direta do 1º Acusado na emissão de, ao menos,
uma das guias.
4. Em relação às demais requisições fraudulentas, os indícios apontam que o 1º
Acusado foi quem preencheu os documentos ou, ao menos, deles fez uso, uma vez
que emitiu as respectivas guias para a sua namorada e para a sua genitora.
5. O Apelado trabalhava com a emissão de guias do FUSEx, de maneira que tinha
total conhecimento e compreensão das situações que permitiam a emissão de guias
de encaminhamento
6. É inverossímil que o Primeiro Acusado acreditasse que as referidas pessoas
fossem suas dependentes, pois tinha pleno conhecimento de que dependentes
beneficiários do FUSEx devem ser devidamente cadastrados e possuir PREC-CP para
poder utilizar os respectivos benefícios.
7. Em desfavor do Réu o fato de as guias terem sido emitidas após o licenciamento
do Acusado.
8. A existência de falhas nos procedimentos e nas rotinas do Setor de emissão de
guias do HGeC não justifica as condutas delituosas praticadas.
9. É incontestável que o 2º Acusado tinha conhecimento de que, para a emissão de
guia de encaminhamento, era necessário confirmar a condição do paciente como
usuário cadastrado no FUSEx. São improcedentes, portanto as alegações de ausência
de dolo específico, ante a ausência da má-fé, da intenção de obter vantagem ilícita e
de causar prejuízo à Administração Militar, bem como o suposto erro de direito.
10. No momento em que emitiu indevidamente a guia para si mesmo, o 2º Acusado
não era soldado do efetivo variável.
11. Inaplicabilidade da insignificância ao caso. No âmbito da Justiça Castrense, a
constatação do postulado da insignificância não deve ficar adstrita ao valor do
prejuízo patrimonial, mas também deve sopesar o desvalor da conduta.
12. P or maioria, dado provimento ao Recurso ministerial, para, reformando a
Sentença absolutória, condenar o 1º Acusado à pena 1 (um) ano e 4 (quatro) meses
de detenção, como incurso no art. 251, caput, e § 3º do CPM, c/c o art. 71 do CP, com
o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM e no
art. 606 do CPPM, com as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando a da
alínea "a", com o direito de recorrer em liberdade, fixando o regime inicial aberto para
eventual cumprimento de pena; e condenar o 2º Acusado, como incurso no art. 251,
caput, e § 3º do CPM, c/c o art. 71 do CP, à pena de 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de
detenção, e declarada, de ofício, extinta a sua punibilidade pela ocorrência da

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/02/2021 17:03:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146426cd6
prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, nos termos dos artigos 123,
inciso IV, e 125, inciso VII, §§ 1º, e 5º, inciso I, 129 e 133, todos do CPM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, por
maioria, dar provimento ao Recurso ministerial para, reformando a Sentença absolutória, condenar IAGO JOSÉ
FARIA DOS SANTOS à pena 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, como incurso no art. 251, caput,e § 3º
do CPM, c/c o art. 71 do CP, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM
e no art. 606 do CPPM, com as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando a da alínea "a", com o
direito de recorrer em liberdade, fixando o regime inicial aberto para eventual cumprimento de pena; e
condenar MARLON FERREIRA SCHELEIDER, como incurso no art. 251, caput, e § 3º do CPM, c/c o art. 71 do CP, à
pena de 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de detenção, e declarar, de ofício, extinta a sua punibilidade pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, nos termos dos artigos 123, inciso IV, e
125, inciso VII, §§ 1º, e 5º, inciso I, 129 e 133, todos do CPM.
Brasília, 3 de dezembro de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Em 24 de março de 2017, o Ministério Público Militar perante a Auditoria da 5ª CJM, com base no IPM nº 54-
95.2015.7.05.0005 (Evento 1, Arquivo 10, da Ação Penal nº 0000054-95.2015.7.05.000), ofereceu Denúncia
em desfavor de IAGO JOSÉ FARIA DOS SANTOS e MARLON FERREIRA SCHELEIDER, ex-Sds Ex, pela prática
dos seguintes fatos delituosos, in verbis:

"(...)
Consta dos autos que, entre os meses de junho de 2012 a fevereiro de 2013, o ex-
soldado IAGO JOSÉ FARIA DOS SANTOS, que serviu no Hospital Geral de Curitiba,
emitiu diversas guias de encaminhamento para exames médicos, a serem custeados
pelo Fundo de Saúde do Exército, para pessoas não beneficiárias do referido sistema
de saúde, as quais efetivamente realizaram os exames, que foram integralmente
pagos pelo FUSEX.
Para a emissão da guia n° 55715, IAGO contou com a ajuda do colega de função, o
então Soldado MARLON FERREIRA SCHELEIDER, também ora denunciado, a quem é
atribuída a confecção do documento, o que foi feito posteriormente a realização dos
exames.
Já as guias n° 14716 e 54075 foram emitidas por MARLON para possibilitar o
pagamento das guias n° 5390 e 49343, respectivamente, que venceram, a fim de
continuar a manter a Administração em erro quanto ao pagamento de exames de
pessoas que não eram beneficiárias do FUSEX.
Ainda, a guia n° 24521 foi emitida por MARLON, para sua própria utilização, sem a
necessidade de indenizar em 20% (vinte por cento) o FUSEX, induzindo e mantendo
em erro à Administração quanto a não existência de direito para realizar o exame por
"fator de custo".
Com a referida conduta os denunciados obtiveram vantagem ilícita para si e para
outrem, induzindo e mantendo a Administração Militar em erro por meio de falsificação
de guias de exame e requisições médicas, bem como causando-lhe prejuízo, conforme
passa-se a demonstrar.
IAGO trabalhou como "emissor de GE" de Maio de 2011 a fevereiro de 2013, sendo
licenciado em 28 de fevereiro de 2013 (fl. 750). Assim, verifica-se que as guias n°
13895, 49343, 55715 e 8846 foram geradas quando o denunciado já não era militar. A
guia n° 13895 ainda foi emitida utilizando seu usuário. As demais foram emitidas por
meio de usuários de outros militares, bem como com a ajuda de MARLON, que apenas
foi licenciado em 28/08/2015 (fls. 647-651).
De acordo com o que consta às fls. 1006-1007, letra "g", era possível a emissão de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/02/2021 17:03:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146426cd6
guias fora da seção responsável, sendo necessário apenas acessar o sistema por meio
da internet, com usuário e senhas cadastrados, o que tornou viável a conduta de IAGO
de emitir as guias sem ir até o Hospital Geral de Curitiba.
Cabe mencionar que, conforme afirmado em diversos depoimentos colhidos nos autos,
os militares que trabalhavam na emissão de guias no Hospital Geral de Curitiba
costumavam deixar seus computadores logados com seus usuários para uso de outros
militares em razão da demora para fazer acesso ao SIRE (Sistema de Registro de
Encaminhamentos), bem como do excesso de trabalho e pessoas a serem atendidas.
Ainda, era comum que senhas e usuários fossem cedidos a outros militares que ainda
não haviam sido cadastrados.
Segundo o depoimento do Subtenente MÁRIO CAMILO DE SOUZA (fls. 18-21), o sistema
exige que os usuários troquem suas senhas mensalmente, contudo, consoante
informação prestada pelo perito contador Aspirante VALDIR MARQUES DI FREITAS, à fl.
1007, item "h", apesar de tal exigência, o usuário consegue cadastrar a mesma senha
indefinidamente, o que pode ter contribuído para que IAGO continuasse a acessar o
sistema por meio do usuário de outros militares, mesmo depois de licenciado.
As guias irregulares foram emitidas pela forma "fator de custo", exceção por meio da
qual o FUSEX arca com o valor total do exame. Esta forma não exige o código
numérico denominado "PREC-CP", que é um registro individual de cada beneficiário do
FUSEX, razão pela qual é possível emitir uma guia para pessoa que não esteja
registrada no plano de saúde.
Conforme consta às fls. 671-672, a regra é de que os beneficiários do FUSEX devem
indenizar o fundo no valor de 20% dos exames realizados, salvo algumas exceções,
em que o fundo arca com o valor total dos exames, nesses casos diz-se que o exame
foi realizado por "fator de custo".
As exceções estão previstas nos artigos 25 e 26 da IG (Instruções Gerais para o Fundo
de Saúde do Exército) 30-16 e no artigo 20 da IG 30-32. Entre elas estão perícias
médicas, atendimentos realizados diretamente com recursos da OMS, inspeção de
saúde no interesse do serviço, acidente em serviço, etc.
Além disso, os militares em cumprimento de serviço militar obrigatório também são
atendidos via "fator de custo" e não possuem número de "PREC-CP", brecha que
possibilita emissão de guias para pessoas não beneficiárias do fundo.
1. Guia 29250 (fls. 1062-1066)
Na data de 05/06/2012 foi emitida guia de encaminhamento (n° 29250) para exame de
ecografia de mamas e transvaginal, em favor da então namorada de IAGO, ELAINE
PEREIRA CASSOL, a qual não se enquadrava como beneficiária ou dependente do
FUSEX.
Os exames foram realizados antes da emissão da guia (conforme Ofício de fl. 1462),
em 01/06/2012 (fl. 1064), com encaminhamento médico que parece legítimo, tendo
um custo de R$ 106,36 (cento e seis reais e trinta e seis centavos), pagos pelo FUSEX,
por meio da ordem bancária n° 801057, de 24/07/2012 (fl. 1066).
Conforme consta no DIEx de fls. 1509-1511, é possível a realização de exame sem a
apresentação da guia emitida pelo FUSEX, em casos de urgência e emergência,
mediante a apresentação de documento que identifique o paciente como usuário do
fundo de saúde.
O documento referido ainda esclarece que a guia será emitida posteriormente à
realização do exame, para pagamento da fatura, contudo o responsável por tal
emissão deve verificar novamente a regularidade da realização do exame, mormente
se o paciente é beneficiário do sistema e faz jus ao pagamento por "fator de custo".
Na guia, emitida posteriormente, a vista da fatura da CEDIP, e da cópia dos exames,
consta como usuário emissor o nome de IAGO. Referido exame não foi objeto de
perícia grafotécnica, contudo IAGO (fls. 1322-1324) confessou ter emitido as guias
para sua namorada à época, informações corroboradas pelo depoimento de ELAINE
CASSOL (fls. 285-287).
Cabe esclarecer que, no curso do inquérito, ELAINE PEREIRA CASSOL ressarciu
integralmente os gastos com os referidos exames, conforme consta às fls. 309.

2. Guia 31947 (fls. 1069-1073)
A Guia n° 31947, por fator de custo, foi emitida pelo denunciado IAGO em

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/02/2021 17:03:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146426cd6
19/06/2012, para realização de consulta ginecológica por ELAINE PEREIRA CASSOL, a
qual não se enquadra como beneficiária ou dependente do FUSEX.
Para possibilitar a emissão da referida guia o primeiro denunciado fez uso da
requisição de parecer especializado, exames complementares ou internação de fl.
1070, preenchido de modo fraudulento.
Conforme depoimento da médica ANDRESSA CRISTINA BONAT (fl. 254), a ex-militar
reconhece a assinatura constante na referida requisição, contudo não reconhece a
letra que preencheu os demais campos do documento.
O atendimento foi realizado em 19/06/2012 (fl. 1071), com custo de R$ 50,00
(cinquenta reais), pagos pelo FUSEX, por meio da ordem bancária n° 801316, de
02/10/2012 (fl. 1073). A referida consulta também foi ressarcida por ELAINE, conforme
comprovante de fls. 309.
Embora a guia e a requisição de exame médico tenham sido submetidas à perícia
grafotécnica, o laudo não foi conclusivo quanto ao autor dos manuscritos, contudo o
usuário logado no sistema é o do denunciado IACO, bem como este (fls. 1322-1324)
confessou ter emitido as guias para sua namorada à época, informações corroboradas
pelo depoimento de ELAINE CASSOL (fls. 285- 287).
3. Guia 31948 (fls. 1076-1080)
Também na data de 19/06/2012, o então Sd IAGO emitiu a Guia n° 31948, por fator de
custo, para consulta com nutricionista por ELAINE PEREIRA CASSOL. Nesse caso, o
denunciado também fez uso da requisição médica de fl. 1077, preenchida
indevidamente, a qual estava assinada em branco pela médica ANDRESSA CRISTINA
BONAT.
O atendimento foi realizado em 19/06/2012 (fl. 1078), com custo de R$ 50,00
(cinquenta reais), pagos pelo FUSEX por meio da ordem bancária n° 801316, de
02/10/2012 (fl. 1080). A referida consulta foi objeto de ressarcimento por ELAINE,
conforme fls. 309.
Embora a guia e a requisição de exame médico tenham sido submetidas à perícia
grafotécnica, o laudo não foi conclusivo quando ao autor dos manuscritos, contudo o
usuário logado no sistema é o do denunciado IACO, bem como este (fls. 1322-1324)
confessou ter emitido as guias para sua namorada à época, informações corroboradas
pelo depoimento de ELAINE CASSOL (fls. 285- 287).
4. Guia 528 (fls. 1136-1140)
Em 04/01/2013, IAGO emitiu a guia n° 528, por fator de custo, para realização de
exame de ecografia de abdomen inferior feminino, em favor de sua genitora,
VALDIRENE DE FARIA, a qual não se enquadra como beneficiária ou dependente do
FUSEX.
Para possibilitar a emissão da referida guia e o respectivo atendimento, o primeiro
denunciado fez uso da requisição de parecer especializado, exames complementares
ou internação de fl. 1137, igualmente preenchida de modo fraudulento.
Conforme depoimento da médica TAÍS TSING CHUNG (fl. 1464-1465) a ex-militar
reconhece a assinatura constante no referido pedido, contudo não reconhece a letra
que preencheu os demais campos do documento.
O atendimento foi realizado em 05/01/2013 (fl. 1138), com custo de R$ 31,00 (trinta e
um reais), pagos pelo FUSEX, por meio da ordem bancária n° 800912, de 09/05/2013
(fl. 1140). Não houve ressarcimento do prejuízo causado à Administração Militar.
Embora tenha sido utilizado o usuário do então Sd ALVES e os documentos não
tenham sido objeto de perícia, a assinatura constante na guia parece com a de IAGO.
Outrossim, este denunciado afirmou em seu depoimento às fls. 1322-1324 ter emitido
guias para VALDIRENE.
5. Guia 5390 (fls. 1055-1059). A Guia n° 5390 foi emitida por fator de custo, pelo
denunciado IAGO, em 30/01/2013, para realização de consulta dermatológica por
ELAINE PEREIRA CASSOL.
Para possibilitar a emissão da referida guia e o respectivo atendimento, o denunciado
fez uso da requisição de parecer especializado, exames complementares ou internação
de fl. 1056, que fora assinado em branco pela médica ANDRESSA CRISTINA BONAT e
posteriormente preenchido de modo fraudulento.
O atendimento foi realizado em 30/01/2013 (fl. 1057), com custo de R$ 54,33
(cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos), pagos pelo FUSEX, por meio da

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/02/2021 17:03:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146426cd6
ordem bancária n° 800855, de 06/05/2013 (fl. 1059). A referida consulta foi ressarcida
por ELAINE, conforme comprovante de fls. 528.
Para a emissão dessa guia foi utilizado o usuário do primeiro denunciado, que
confirmou ter emitido guias para ELAINE (fls. 1322-1324). Não obstante, ela foi
posteriormente substituída pela guia n° 14716 fls. 1060-1061, a qual foi emitida por
MARLON, que sabia quem era ELAINE e tinha ciência de que não se tratava de
beneficiária do FUSEX, sobretudo porque além de exercer a função de Emissor exercia
também a de Auditor de GE.
Em seu depoimento, à fl. 611, MARLON confirma que tinha conhecimento de que
ELAINE era namorada de IAGO, bem como a emissão da guia para substituir a guia
original emitida por IAGO.

6. Guia 13895 (fls. 1083-1087).

Na data de 15/03/2013, o denunciado IAGO emitiu a guia de encaminhamento n°
13985, como fator de custo, para exame de ecografia de transvaginal e abdome
inferior feminino, em favor de ELAINE PEREIRA CASSOL. O pedido médico que deu
origem a essa guia parece legítimo.
Os exames foram realizados em 19/03/2013 (fl. 1085), com custo de R$
64,12(sessenta e quatro reais e doze centavos), pagos pelo FUSEX, por meio da ordem
bancária n° 801396, de 14/08/2013 (fl. 1087). ELAINE PEREIRA CASSOL ressarciu
integralmente os gastos com os referidos exames, conforme consta às fls. 528.
Não obstante conste a assinatura "L. Mateus" na guia de encaminhamento, esta foi
confeccionada por meio do usuário IAGO, que, conforme já afirmado, reconheceu ter
emitido guias para ELAINE. Outrossim, o ex-soldado MATEUS LINCOLN DA SILVA
BARBOSA nega a emissão desse documento (fls. 22-24), inclusive afirmando que
assina "Mateus L" (fl. 986).

7. Guia 49343 (fls. 1143-1147)

Na data de 16/09/2013 IAGO emitiu a GE n° 49343, por fator de custo, para consulta
ginecológica, em favor de sua genitora, VALDIRENE DE FARIA.
Para possibilitar a emissão da referida guia e o respectivo atendimento, IAGO fez uso
da requisição de parecer especializado, exames complementares ou internação de fl.
1144, assinada em branco pela médica ANDRESSA CRISTINA BONAT e posteriormente
preenchida fraudulentamente.
O atendimento foi realizado em 23/09/2013 (fl. 1145), com custo de R$ 60,00
(sessenta reais), pagos pelo FUSEX, por meio da ordem bancária n° 802197, de
13/12/2013 (fl. 1147). Não houve ressarcimento do prejuízo causado à Administração
Militar.
Na referida guia consta como usuário emissor o então soldado DARLAN DA SILVA
ZIRMERMANN, e, no campo emissor, a assinatura "L. Mateus", contudo IAGO (fls. 1322-
1324) confessou ter emitido guias para VALDIRENE.
Essa guia foi posteriormente substituída pela guia n° 54075, (fls. 1148-1149), a qual
foi emitida por MARLON. Desta forma, MARLON realizou a reemissão da guia com a
finalidade de possibilitar o pagamento indevido do exame, mantendo o FUSEX em erro.

8. Guia 55715 (fls. 1150-1154)

Na data de 15/10/2013, o denunciado MARLON emitiu a guia de encaminhamento n°
55715, por fator de custo, para realização de exames de ecografia transvaginal e de
mamas e mamografia, em favor de VALDIRENE FARIA. Não há indícios de que a
requisição médica desse exame seja falsificada.
O atendimento foi realizado em 02/10/2013 (fl. 1152), com custo de R$ 219,26
(duzentos e dezenove reais e vinte e seis centavos), pagos pelo FUSEX, por meio da
ordem bancária nº 802382, de 31/12/2013 (fl. 1154). Não houve ressarcimento do
prejuízo causado à Administração Militar.
Assim, verifica-se que este exame, provavelmente foi realizado sob a alegação de
urgência e emergência, para a emissão de guia em momento posterior, assim como o

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/02/2021 17:03:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146426cd6
caso da guia n° 29250.
A emissão da guia, embora interessasse a IAGO, foi de autoria de MARLON, que
utilizou seu usuário, bem como assinou o documento. O denunciado MARLON alega
(fls. 611-612) que emitiu referida guia a fim de substituir a original, para que pudesse
ser paga. Contudo, conforme consta na fatura de fl. 1152, a guia utilizada na fatura do
exame, de fato, foi a guia n° 55715, emitida posteriormente à realização do exame.
MARLON, sabendo que se tratava de pessoa não beneficiária do FUSEX, emitiu a guia
n° 55715, para pagamento do exame realizado e a manutenção da Administração
Militar em erro quanto ao uso do sistema por não beneficiários.

9. Guia 8846 (fls. 1092-1096)

Na data de 12/02/2014, época em que IAGO já não servia o Exército, este denunciado
emitiu a guia n° 8846, por fator de custo, para realização de exame de ecografia de
tireoide, em favor de ELZA FERREIRA, mãe de sua madrasta, a qual não se enquadra
como beneficiária ou dependente do FUSEX.
Para possibilitar a emissão da referida guia, o denunciado preencheu de modo
indevido a requisição de parecer especializado, exames complementares ou
internação de fl. 1093, onde consta a assinatura da médica ANDRESSA CRISTINA
BONAT, conforme depoimento de fl. 254-255.
O atendimento foi realizado em 12/02/2014 (fl. 1094) com o custo de R$ 58,12
(cinquenta e oito reais e doze centavos) pagos pelo FUSEX, por meio da ordem
bancária n° 800733, de 14/05/2014 (fl. 1096). Não houve ressarcimento do prejuízo
causado à Administração Militar.
Não obstante tenha sido utilizado o usuário do então Soldado BARBOSA, e conste no
campo de assinatura uma rubrica não identificada, bem como tanto BARBOSA, quanto
IAGO neguem a autoria do documento, foi descoberta ligação de ELZA FERREIRA JALA
e o denunciado.
ELZA é mãe de HILDA ROSANA FERREIRA, que é casada com JOSÉ APARECIDO DOS
SANTOS, pai de IAGO. Embora ELZA não tenha sido ouvida nos autos, ROSANA prestou
depoimento às fls. 166-168, no qual afirmou que um militar do Exército ofereceu ajuda
com os exames de sua mãe, quando esta se hospedou no Hotel Imaculada Conceição.
Ainda, de acordo com seu depoimento sua mãe teria retribuído a ajuda com R$ 100,00
(cem reais).
Com essa informação foi requerida elaboração de exame pericial grafotécnico, o qual
atestou que o manuscrito "ecografia de tireoide", lançado na requisição de exame de
fl. 1093, foi realizado por IAGO, conforme laudo constante às fls. 442-443.

10. Guia 24521 (fls. 1120-1124)

Na data de 02/05/2014, o denunciado MARLON emitiu para si mesmo a guia de
encaminhamento n° 24521, por fator de custo, pelo qual não tinha direito, para
realização de exame de ressonância magnética de joelho. Não há indícios de que a
requisição médica do referido exame tenha sido falsificada.
O atendimento foi realizado na mesma data de emissão da guia (fl. 1122), com custo
de R$ 651,07 (seiscentos e cinquenta e um reais e sete centavos), pagos pelo FUSEX,
por meio da ordem bancária n° 801253, de 27/08/2014 (fl. 1124). Não houve
ressarcimento do prejuízo causado à Administração Militar, da ordem de R$ 130,21
(cento e trinta reais e vinte e um centavos), que era a importância que deveria ser
indenizada por MARLON ao FUSEX.
Apesar de a Guia ter sido emitida por meio do usuário de NASS, a assinatura constante
na guia não se parece com a utilizada por esse investigado em outros documentos.
Outrossim, ele nega a autoria da guia, conforme consta em seu depoimento à fl. 606,
no qual afirma que na data de emissão da guia encontrava-se em férias e que MARLON
teria assumido suas funções, utilizando seu computador e sua senha (declaração de fl.
525).
A alegação de NASS de que se encontrava em férias é verdadeira, constando em sua
folha de alterações que o ex-militar gozou férias de 05 de maio a 03 de junho de 2014
(fl. 702). Ademais, em seu depoimento MARLON confessa ter emitido a guia n° 24251

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/02/2021 17:03:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146426cd6
para si mesmo, pois sentiria dores no joelho, em razão de um jogo de futebol no dia
anterior (fls. 609-612).
Embora a guia e requisição de exame tenham sido submetidos a exame pericial (fls.
1247-1253), os manuscritos ali lançados não foram considerados compatíveis com a
caligrafia de MARLON nem de NASS (fls. 1247- 1253).
De qualquer forma, restou demonstrado que para a realização do referido exame sem
que tivesse que indenizar os serviços prestados na percentagem que lhe era devido
(20%), o denunciado MARLON fez uso da referida guia ideologicamente falsa, na qual
fora inserida, indevidamente, o seu nome na qualidade de paciente/beneficiário por
"fator de custo", quando na verdade não tinha esse direito.
Do exposto verifica-se que os denunciados cometeram, em continuidade, o delito de
estelionato, previsto pelo art. 251 do Código Penal Militar, por induzirem e manterem
em erro a Administração Militar, quanto à falta da condição de beneficiários de
pacientes atendidos pelo sistema FUSEX, a fim de obter vantagem ilícitas em benefício
desses pacientes, e para o próprio denunciado MARLON, em prejuízo da Administração
Militar.
Mister ressaltar que é inaplicável o princípio da insignificância ao presente caso, pois,
apesar de o prejuízo causado à Administração Militar possuir baixo valor pecuniário,
não está presente o requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento, consagrado, dentro outros, pelo Supremo Tribunal Federal para a
configuração do instituto, tendo em vista serem os denunciados, à época dos fatos,
militares do Exército e terem reiteradamente praticado os delitos no exercício de suas
atribuições ou, no caso do primeiro denunciado, aproveitando-se delas, naqueles fatos
praticados após o seu licenciamento.
Ademais, de acordo com entendimento jurisprudencial assente do Superior Tribunal
Militar e do Supremo Tribunal Federal, em relação aos crimes militares faz-se
necessário que a conduta não atente contra a hierarquia e disciplina militares para
aplicação do referido princípio, o que não se aplica ao presente caso.
Quanto às falsidades utilizadas pelos denunciados IAGO e MARLON, verifica-se que tais
condutas deram-se exatamente para induzir e manter em erro a Administração Militar
e as clínicas de exame conveniadas, cuidando-se, pois, de eventuais "crimes meio"
para a consecução do delito almejado, qual seja, estelionato.
De outro lado, não restaram apurados indícios suficientes de que os beneficiários das
condutas praticadas pelos denunciados tivessem conhecimento da sua natureza
criminosa, razão pela qual o Ministério Público Militar deixa de denunciá-los por tais
fatos, conforme explicitado no pedido de arquivamento que segue em petição em
apartado.
Diante do exposto, este Órgão do Ministério Público Militar oferece denúncia em
desfavor de IAGO JOSÉ FARIA DOS SANTOS e de MARLON FERREIRA SCHELEIDER, como
incursos nas sanções previstas no artigo 251, caput, § 3°, do Código Penal Militar, tudo
conforme acima pormenorizado e nos moldes do artigo 71 do Código Penal
Comum(...)".

A Denúncia foi recebida em 4/4/2017(Evento 1, Arquivo 11, da Ação Penal nº 0000054-95.2015.7.05.0005).

Os Acusados foram regularmente citados (Evento 1, Arquivo 11, fl. 66/68, da Ação Penal nº 0000054-
95.2015.7.05.0005).

Foram ouvidas em Juízo 3 (três) Testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar e 1 (uma) Testemunha
arrolada pela Defesa de IAGO JOSÉ FARIA DOS SANTOS (Evento 1, Arquivos 11 e 12, fls. 72/86; 107/109; 124
e 144, da Ação Penal nº 0000054-95.2015.7.05.0005)

A Defesa do Acusado MARLON FERREIRA SCHELEIDER não arrolou testemunhas (Evento 1, Arquivos 12, fls.
147 da Ação Penal nº 0000054-95.2015.7.05.0005).

Os Acusados foram regularmente qualificados e interrogados (Evento 12, fls. 173/176 da Ação Penal nº
0000054-95.2015.7.05.0005).

O Acusado MARLON FERREIRA SCHELEIDER foi reinterrogado (Eventos 62 e 63 da Ação Penal nº 0000054-

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/02/2021 17:03:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146426cd6
95.2015.7.05.0005).

O MPM, em Alegações Escritas, requereu a condenação dos Acusados nas sanções do art. 251, caput, e § 3º,
do Código Penal Militar, combinado com o art. 71 do CPM (Evento 80 da Ação Penal nº 0000054-
95.2015.7.05.0005).

A Defesa de MARLON FERREIRA SCHELEIDER, em suas Alegações Escritas, requereu a absolvição do Acusado
da imputação da prática do crime do art. 251, caput, §3º, do CPM, com fulcro no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM
c/c o art. 253 e o art. 439, "b", "c" e "e", do CPPM. Alternativamente, em caso de eventual condenação, a
fixação da pena no mínimo legal, a aplicação das atenuantes da confissão e da reparação do dano (art. 72,
III, "b", CPM), a atenuação da pena do art. 240, §§ 1º e 2º, c/c art. 253, ambos do CPM, a fixação do regime
de cumprimento aberto, a detração do período de prisão, a concessão da suspensão condicional da
execução da pena e o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade. (Evento 85 da Ação Penal nº
0000054-95.2015.7.05.0005).

Já a Defesa de IAGO JOSÉ FARIA DOS SANTOS, em suas Alegações Escritas, requereu a absolvição do
Acusado. Alternativamente, em caso de eventual condenação, a fixação da pena no mínimo legal, a
aplicação das atenuantes da confissão e da reparação do dano (art. 72, III, "b", do CPM), a atenuação da
pena do art. 240, §§ 1º e 2º, c/c art. 253, ambos do CPM, a fixação do regime de cumprimento aberto, a
detração do período de prisão, a concessão da suspensão condicional da execução da pena e o
reconhecimento do direito de recorrer em liberdade. (Evento 86 da Ação Penal nº 0000054-
95.2015.7.05.0005).

Considerando serem os Réus civis (ex-militares), por Despacho proferido em 10/1/2019, o Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM entendeu que o julgamento, marcado para a Sessão do dia 13/3/2019,
deveria ser realizado monocraticamente, com fulcro no art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/92, com a redação dada
pela Lei nº 13.774/2018, tornando sem efeito a Sessão anteriormente designada.

Em 26/2/2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM julgou improcedente o pedido contido
na Denúncia, para absolver os Acusados "com fundamento no art. 439, "b", do Código de Processo Penal
Militar, ou seja, por não constituir o fato infração penal e sim infração administrativo-disciplinar" (Evento 139
da Ação Penal nº 0000054-95.2015.7.05.0005).

O MPM interpôs Apelação em 15/3/2019, tendo o Juízo a quo recebido o Recurso ministerial em Despacho de
16/3/2019 (Eventos 150, 152 e 154 da Ação Penal nº 0000054-95.2015.7.05.0005).

Em 26/11/2019, o Plenário do Superior Tribunal Militar, ao julgar a Apelação nº 7000435-95.2019.7.00.0000,
por unanimidade, preliminarmente, declarou a nulidade da Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da 5ª CJM, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo, a fim de que fosse realizada a Sessão de
Julgamento observando o rito processual do CPPM, e outra Sentença seja proferida, desta feita pelo órgão
jurisdicional competente, o Conselho Permanente de Justiça.

Em Sessão do dia 20/5/2020, decidiu o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade,
julgar improcedente a imputação contida na Denúncia e absolver os Réus com fundamento no art. 439, "b",
do CPPM. (Evento 194 da Ação Penal nº 0000054-95.2015.7.05.0005).

O MPM interpôs Apelação em 25/5/2020 (Evento 199 da Ação Penal nº 0000054-95.2015.7.05.0005),
requerendo, em suas Razões (Evento 212 da Ação Penal nº 0000054-95.2015.7.05.0005), a reforma da
Sentença de Primeira Instância "para o fim de condenar IAGO JOSÉ FARIA DOS SANTOS e MARLON FERREIRA
SCHELEIDER nas sanções do artigo 251, caput, do Código Penal Militar, c/c art. 71 do Código Penal Comum".

Em Contrarrazões, a DPU (Evento 217 da Ação Penal nº 0000054-95.2015.7.05.0005), na Defesa do ex-Sd
MARLON, pugnou pelo desprovimento do Recurso, com a manutenção da Sentença absolutória por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

A Defesa constituída do ex-Sd IAGO (Evento 217 da Ação Penal nº 0000054-95.2015.7.05.0005) pugnou pela
manutenção da Sentença e, subsidiariamente, em caso de condenação, pela fixação da pena no mínimo
legal, com a aplicação das atenuantes da confissão e da reparação do dano (art. 72, III, "b", do CPM), a
atenuação da pena do art. 240, §§ 1º e 2º, c/c o art. 253, ambos do CPM, a fixação do regime de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/02/2021 17:03:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146426cd6
cumprimento aberto, a concessão da suspensão condicional da execução da pena e o reconhecimento do
direito de recorrer em liberdade.

A SEJUD certificou, em 20/7/2020 (Evento 5), constar naquela Secretaria, em relação aos Acusados, o
registro da Apelação nº 7000435-95.2019.7.00.0000

A PGJM, pelo Parecer da lavra do Dr. CEZAR LUÍS RANGEL COUTINHO, Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento do Recurso ministerial. (Evento 7).

O Ministro Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, que absolveu IAGO JOSÉ FARIA DOS SANTOS e MARLON FERREIRA
SCHELEIDER, com fulcro na alínea "b" do art. 439 do CPPM.

O Recurso ministerial é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.

O objeto da Ação Penal em questão diz respeito à fraude contra a Administração Militar, ocorrida no âmbito
do Hospital Geral de Curitiba, consubstanciada em expedição de guias de encaminhamento médico para
Órgãos Civis de Saúde, onerando indevidamente o Sistema de Saúde do Exército. Em resumo, a fraude
consistiu no encaminhamento irregular de civis não usuários do Sistema de Saúde do Exército, ou mesmo de
militares usuários do Fundo de Saúde do Exército - FUSEX, neste caso com o encaminhamento pelo "fator de
custo", modalidade em que os usuários estão desobrigados de arcar com o percentual devido a título de
indenização que, conforme a legislação que regula o FUSEX, é, em regra, de 20% (vinte por cento) do valor
dos exames realizados.

Ao final da fase inquisitorial, houve, quanto à conduta do ex-Sd IAGO JOSÉ FARIA DOS SANTOS, relativa à
liberação de 2 (duas) guias para atendimento em clínica particular, decisão declinatória de competência
para o Juízo Criminal da Comarca de Curitiba (PO, Evento 1, APENSO8, fls. 126/128). Os autos ainda foram
parcialmente arquivados quanto às guias irregularmente emitidas, envolvendo os então militares CARLOS
ALEXANDRE TOZZATO, JEMERSON HENRIQUE ZANATTA LOUREIRO, ALISSON WILL NASS, DARLAN DA SILVA
ZIRMERMANN, MATEUS LINCOLNS DA SILVA BARBOSA, LENNON GONÇALVES BORBA, ERIC ALVES e MARLON
FERREIRA SCHELEIDER; (este último, tão somente em relação à emissão das Guias nº 22190, 28563, 28581,
30555 e 31946); quanto à conduta das pessoas que se utilizaram das guias irregularmente emitidas, em
razão do desconhecimento da irregularidade ou da ausência de má-fé em realizar os exames em prejuízo da
Administração Militar; e quanto ao suposto falso testemunho imputado no IPM à Srª. HILDA ROSANA
FERREIRA, civil (PO, Evento 1, APENSO8, fls. 129/132).

Na Denúncia, reiterada pelas Alegações Escritas, o MPM manteve a imputação do delito de estelionato em
relação aos ex-soldados IAGO JOSÉ FARIA DOS SANTOS e MARLON FERREIRA SCHELEIDER, que trabalhavam
no Setor de emissão de guias de encaminhamento do Hospital Geral de Curitiba - HGeC. Em síntese, o MPM
imputa aos Apelados as seguintes condutas:

- Fato nº 1: em 5/6/2012, o ex-Sd IAGO teria emitido a Guia nº 29250 em favor de sua então namorada
Elaine Pereira Cassol, a qual não se enquadrava como beneficiária do FUSEX. O atendimento teve um custo
de R$ 106,36 (cento e seis reais e trinta e seis centavos), pagos pelo HGeC por meio da ordem bancária nº
801057 (PO, Evento 1, APENSO6, fls. 56 a 62).
- Fato nº 2: em 19/6/2012, o ex-Sd IAGO teria emitido a Guia nº 31947 em favor de sua então
namorada Elaine Pereira Cassol, a qual não se enquadrava como beneficiária do FUSEX. O atendimento teve
um custo de R$ 50,00 (cinquenta reais), pagos pelo HGeC por meio da ordem bancária nº 801316 (PO,
Evento 1, APENSO6, fls. 63 a 69).
- Fato nº 3: em 19/6/2012, o ex-Sd IAGO teria emitido a Guia nº 31948 em favor de sua então
namorada Elaine Pereira Cassol, a qual não se enquadrava como beneficiária do FUSEX. O atendimento teve

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/02/2021 17:03:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146426cd6
um custo de R$ 50,00 (cinquenta reais), pagos pelo HGeC por meio da ordem bancária nº 801316 (PO,
Evento 1, APENSO6, fls. 70 a 76).
- Fato nº 4: em 4/1/2013, o ex-Sd IAGO teria emitido a Guia nº 528 em favor de sua genitora Valdirene
de Faria, a qual não se enquadrava como beneficiária do FUSEX. O atendimento teve um custo de R$ 31,00
(trinta e um reais), pagos pelo HGeC, por meio da ordem bancária nº 800912 (PO, Evento 1, APENSO6, fls.
130 a 136).
- Fato nº 5: em 30/1/2013, o ex-Sd IAGO teria emitido a Guia nº 5390 em favor de sua então namorada
Elaine Pereira Cassol, a qual não se enquadrava como beneficiária do FUSEX. A referida guia foi
posteriormente substituída pela Guia nº 14716, emitida pelo ex-Sd MARLON. O atendimento teve um custo
de R$ 54,33 (cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos), pagos pelo HGeC por meio da ordem
bancária nº 800855 (PO, Evento 1, APENSO6, fls. 49 a 55).
- Fato nº 6: em 15/3/2013, o ex-Sd IAGO teria emitido a Guia nº 13895 em favor de sua então
namorada Elaine Pereira Cassol, a qual não se enquadrava como beneficiária do FUSEX. O atendimento teve
um custo de R$ 64,12 (sessenta e quatro reais e doze centavos), pagos pelo HGeC por meio da ordem
bancária nº 801396 (PO, Evento 1, APENSO6, fls. 77 a 81).
- Fato nº 7: em 16/9/2013, o ex-Sd IAGO teria emitido a Guia nº 49343 em favor de sua genitora
Valdirene de Faria, a qual não se enquadrava como beneficiária do FUSEX. A referida guia foi posteriormente
substituída pela Guia nº 54075, emitida pelo ex-Sd MARLON. O atendimento teve um custo de R$ 60,00
(sessenta reais), pagos pelo HGeC por meio da ordem bancária nº 802197 (PO, Evento 1, APENSO6, fls. 137
a 143).
- Fato nº 8: Em 15/10/2013, o ex-Sd MARLON teria emitido a Guia nº 55715 em favor da genitora do
ex-Sd IAGO, Valdirene de Faria, a qual não se enquadrava como beneficiária do FUSEX. O atendimento teve
um custo de R$ 219,26 (duzentos e dezenove reais e vinte e seis centavos), pagos pelo HGeC por meio da
ordem bancária nº 802382 (PO, Evento 1, APENSO6, fls. 144 a 150).
- Fato nº 9: em 12/2/2014, o ex-Sd IAGO teria emitido a Guia nº 8846 em favor de Elza Ferreira, mãe de
sua madrasta, a qual não se enquadrava como beneficiária do FUSEX. O atendimento teve um custo de R$
58,12 (cinquenta e oito reais e doze centavos), pagos pelo HGeC por meio da ordem bancária nº 800733
(PO, Evento 1, APENSO6, fls. 86 a 92).
- Fato nº 10: Em 2/5/2014, o ex-Sd MARLON teria emitido a Guia nº 24521 para si mesmo, pelo "fator
de custo", em situação na qual não tinha direito ao encaminhamento na citada modalidade. O atendimento
teve um custo de R$ 651,07 (seiscentos e cinquenta e um reais e sete centavos), integralmente pagos pelo
HGeC por meio da ordem bancária nº 801253, sem a devida indenização ao Fundo de R$ 130,21 (cento e
trinta reais e vinte e um centavos), de responsabilidade do usuário (PO, Evento 1, APENSO6, fls. 114 a 120).

Guias imputadas a IAGO JOSÉ FARIA DOS SANTOS
Fato
Guia
Data
Beneficiário (a)
Valor
OB
Requisição
Médica
Fraudada
Nº 1
29250
5/6/2012
Elaine Pereira Cassol
R$ 106,36
801057
Não
Nº 2
31947
19/6/2012
Elaine Pereira Cassol
R$ 50,00
801316
Sim
Nº 3
31948
19/6/2012
Elaine Pereira Cassol
R$ 50,00
801316
Sim
Nº 4
528
04/1/2013
Valdirene de Faria
R$ 31,00
800912
Sim
Nº 5
5390
30/1/2013
Elaine Pereira Cassol
R$ 54,33
800855
Sim
Nº 6
13895
15/3/2013
Elaine Pereira Cassol
R$ 64,12
801396
Não
Nº 7
49343
16/9/2013
Valdirene de Faria
R$ 60,00
802197
Sim
Nº 9
8846
12/2/2014
Elza Ferreira
R$ 58,12
800733
Sim
Guias imputadas a MARLON FERREIRA SCHELEIDER
Nº 8
55715
15/10/2013
Valdirene de Faria
R$ 219,26
802382
Não
Nº 10
24521
2/5/2014
Marlon Ferreira
Scheleider
R$ 130,21
(20%)
801253
Não

O Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM julgou improcedente a Ação Penal,
em suma, por entender que a conduta perpetrada pelos Acusados não possuiria o necessário potencial para
lesionar o bem jurídico tutelado pela norma penal, a incidir, pois, o Princípio da Insignificância, findando por
absolver os Réus, em razão de "não constituir o fato infração penal e sim infração administrativo-disciplinar".

Em suas Razões Recursais, insurge-se o Parquet das Armas contra a Decisão de piso. Em síntese, aduz o
Parquet que, inobstante ter admitido como verdadeira toda a dinâmica fática descrita na Denúncia, a
Sentença acabou por absolver os Réus, tendo invocado, para tanto, o Princípio da Insignificância. Assevera o

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/02/2021 17:03:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146426cd6
MPM que, embora o tipo penal violado configure crime contra o patrimônio, a conduta, tendo sido praticada
por militares no exercício de suas funções, atenta contra a ordem administrativa militar. Alega que,
inobstante o STF ter precedentes no sentido da aplicabilidade do referido princípio em crimes contra a
Administração, a Corte Suprema estabelece requisitos para aferição da incidência ou não do princípio em
tela, sendo que, no caso dos autos, estaria ausente o requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento. Sustenta, ademais, que em relação aos crimes militares, o entendimento assente deste
Tribunal e do STF é no sentido de que, para a aplicação do Princípio da Insignificância, faz-se necessário que
a conduta não atente contra a hierarquia e a disciplina militares.

Análise das condutas atribuídas a IAGO JOSÉ FARIA DOS SANTOS

Em Contrarrazões, a Defesa constituída do ex-Sd IAGO sustenta o acerto da Sentença recorrida. Aduz que os
valores foram totalmente ressarcidos, afastando qualquer prejuízo à União e que, no caso, seria
perfeitamente aplicável o Princípio da Insignificância. A Defesa cita argumento extraído da Sentença, no
sentido de que o MPM requereu o arquivamento da inquisa em relação a um militar mais graduado (ex-Cb
ALISSON WILL NASS) e, sob argumento totalmente inverso, pleiteia a condenação do ora Apelado, o que
afrontaria os Princípios da Igualdade de Tratamento e da Equidade.

Sustenta que, caso não acolhido o fundamento da Sentença, a absolvição se impõe pelos seguintes motivos,
em suma: à época dos fatos, tanto a companheira, Sra Elaine Pereira Cassol, como a genitora, Sra Valdirene
de Faria, possuíam direito ao FUSEX, como dependentes do Apelado; o Apelado não teve o intuito de causar
lesão ao erário, tampouco desrespeitar os ditames castrenses; o Acusado não teria agido com dolo; não
houve dano ao erário, pois os valores foram ressarcidos, parte pela Sra Elaine Cassol e parte pelo Apelado; o
Acusado teria sido levado a erro pela enorme quantidade de falhas existentes nos procedimentos e nas
rotinas do setor de emissão de guias do HGeC, tais como, a utilização de senhas de emissores por parte de
toda a equipe, a possibilidade de acesso ao sistema por qualquer terminal, a utilização de "chequinhos"
(requisições em branco) assinadas pelas médicas responsáveis pela triagem.
Discorre, ainda, que o Acusado nega ter emitido a Guia nº 8846, em favor de Elza Ferreira Jala, aduzindo que
diversos colegas, ainda na ativa à época do fato, frequentavam os hotéis pertencentes à família, em
especial o Hotel Imaculada, mantendo, inclusive, contato com os hóspedes, de maneira que qualquer um
poderia ter emitido a guia.

Em que pese o louvável esforço da Defesa, assiste razão ao MPM.

A autoria, a materialidade e o dolo relativo ao delito tipificado no art. 251 do CPM estão sobejamente
demonstrados nos autos. Aliás, a própria Sentença absolutória reconhece a prática delitiva pelos Acusados,
tendo apenas, sob o pálio do Princípio da Insignificância, considerado a conduta como infração disciplinar.

São imputadas ao Apelado IAGO a emissão fraudulenta de 8 (oito) guias de encaminhamento, sendo: 5
(cinco) em benefício da sua então namorada, Elaine Pereira Cassol, as de nº 29250, 31947, 31948, 5390
e 13895; 2 (duas) em benefício da sua genitora, Valdirene de Faria, as de nº 528 e 49343; e 1 (uma)
em benefício da Sra Elza Ferreira, mãe de sua madrasta, a de nº 8846.

As guias expedidas para Elaine foram geradas tendo como usuário/operador o próprio IAGO, todas pela
modalidade "fator de custo" (PO, Evento 1, APENSO6, fls. 49, 56, 63, 70 e 77). O Acusado, tanto na fase pré-
processual, como em Juízo, admitiu ter emitido as referidas guias, ressalvando achar que, nesse caso, a
emissão seria legítima (confira-se: Inquirição na sindicância: PO, Evento 1, APENSO2, fls. 85/87; e Inquirição
no IPM: PO, Evento 1, APENSO7, fls. 104/106):

Interrogado em Juízo, o ex-Sd Iago afirmou (mídia audiovisual), em síntese: Que a acusação é verdadeira,
com a ressalva de que acreditava serem legítimos os procedimentos feitos em favor de sua mãe e ex-
companheira, haja vista que imaginava que como soldado do efetivo profissional teria direito de tê-las como
dependentes; que não tinha noção da gravidade e que achava tratar-se de um procedimento normal; que,
de maneira geral, os fatos ocorreram mais ou menos como narrados na Denúncia; que se separou da Srta
Elaine Cassol em 2015 ou 2016; e que não foi procurado pela Administração para fins de ressarcir os
valores, se fosse o teria feito.

Os fatos imputados na Denúncia foram corroborados pelos depoimentos de Eliane Pereira Cassol. Ouvida no
curso da Sindicância, a Srta. Elaine consignou (PO, Evento 1, APENSO2, fls. 88/89) in verbis:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/02/2021 17:03:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146426cd6

" Perguntado se conhece o ex-Sd lago José Faria dos Santos, respondeu que conhece,
que foram namorados por três anos e meio, chegando a ficar noivos. Perguntado se
possui alguma vinculação com o Exército Brasileiro e se alguma vez foi beneficiária do
sistema de saúde do Exército, respondeu que não, que não possui qualquer vinculação e
nunca foi beneficiária do sistema de saúde do Exército. Perguntado se foi,
indevidamente, encaminhada pelo Ex-Sd lago, como fator de custo, para alguma clínica
conveniada com o Hospital Geral de Curitiba, respondeu que sim, que foi encaminhada
umas três vezes em 2012, enquanto era namorada do cidadão lago."

Interrogada em Juízo, a testemunha Elaine afirmou (mídia audiovisual), em síntese: que chegou a noivar com
o Acusado Iago; que confirma os depoimentos prestados nas peças informativas; que realizou os exames
que lhe foram mostrados (fls. 1062, 1069, 1076, 1055 e 1083); que os documentos eram providenciados
pelo ex-Sd Iago; e que não reconhece como suas as assinaturas nas fls. 1069, 1076, 1055 e 1083.

Deve-se esclarecer que, durante o curso do Inquérito Policial Militar, Elaine Pereira Cassol ressarciu
integralmente os gastos com os exames por ela realizados (PO, Evento 1, APENSO2, fls. 111/112, e
APENSO3, fls. 128/129).

As guias expedidas em favor de Valdirene de Faria foram geradas tendo como usuário/operador os
soldados ALVES, Guia nº 528 e ZIRMERMANN, Guia nº 49343, ambas pela modalidade "fator de custo"
(PO, Evento 1, APENSO6, fls. 130 e 137). Na Guia nº 528, embora sendo emitida por meio do usuário ex-Sd
ALVES, consta no campo da assinatura o nome de IAGO. Em relação à Guia nº 49343, inobstante o
documento ter sido emitido por meio do usuário ex-Sd ZIRMERMANN, consta no campo da assinatura o
nome "L Mateus". Em sede de inquérito, a testemunha ZIRMERMANN negou ser o autor do documento e
disse não saber explicar como uma guia de encaminhamento foi emitida com a sua senha (PO, Evento 1,
APENSO3, fls. 201/203).

Em Juízo, o Acusado admitiu ter emitido guias para a sua genitora, ressalvando achar que a emissão seria
legítima. Também, no bojo do inquérito (PO, Evento 1, APENSO7, fls. 104/106), admitiu ter emitido guia para
a Sra. Valdirene, contudo não se recordando se foi por fator de custo, de maneira que resta indubitável a
autoria em relação a essas guias, in verbis:

" Perguntado se emitiu GE n° [sic] para a Sra Valdirene de Faria como Fator de Custo,
respondeu que emitiu Guia para a Sra Valdirene de Faria, mas não recorda se foi por
Fator de Custo."

A Guia nº 8846 foi expedida em favor de Elza Ferreira, pela modalidade "fator de custo", com a utilização
do login/usuário do Sd Barbosa (PO, Evento 1, APENSO6, fl. 86). Inobstante ter sido utilizado o usuário do
então Soldado BARBOSA, bem como o Acusado IAGO ter negado a emissão da referida guia, a instrução
processual comprovou que foi ele o responsável por mais essa fraude.

Embora na data da emissão da Guia nº 8846 (12/2/2014) o Sd IAGO já estivesse licenciado do serviço ativo
do Exército, as provas carreadas aos autos são robustas a comprovar a sua ativa participação na emissão
fraudulenta.

Conforme exposto no Relatório da Sindicância (PO Evento 1, APENSO3 fls. 135/143), no curso do
procedimento, o oficial sindicante diligenciou para inquirir a Sra. Elza, contudo, foi a filha daquela senhora,
HILDA ROSANA FERREIRA, que, voluntariamente, se apresentou para prestar esclarecimentos acerca do fato,
sob a alegação de que sua genitora era pessoa doente e não poderia comparecer para depor. Ocorre que, no
depoimento prestado pela Sra. Hilda (PO Evento 1, APENSO1 fls. 171/172), observa-se o nítido propósito de
"despistar" o oficial investigante.

Na ocasião, a depoente alegou não conhecer militar ou servidor que trabalha ou trabalhou no FUSEx do
HGeC, mas confirmou que sua mãe realizou exames médicos na CEDIP em fevereiro de 2014. Indagada
sobre como a Sra. Elza obteve as guias de encaminhamento, disse que a sua genitora veio do interior no
mês de fevereiro de 2014 e se hospedou no Hotel Imaculada Conceição, onde conheceu "um militar
fardado", o qual prometeu ajudá-la. Disse, ainda, que a sua mãe entregou R$ 100,00 (cem reais) como
gratificação para "a pessoa" que a ajudou a obter os encaminhamentos, de maneira mais rápida, uma vez

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/02/2021 17:03:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146426cd6
que se ela seguisse os trâmites normais do ônibus de saúde, o exame seria mais demorado.

Embora o fato tenha sido omitido pela depoente Hilda, o diligente sindicante resolveu investigar nas redes
sociais uma possível ligação da família Ferreira com algum integrante ou ex-integrante da Seção FUSEx.
Dessa forma, o encarregado descobriu que a Sra. Hilda vivia em união estável com o pai do ex-Sd IAGO,
portanto, era sua madrasta. Desvendou-se ainda que o mencionado Hotel Imaculada Conceição pertencia ao
pai do Acusado e que este morava junto com o casal, na residência de seu genitor, no período em que servia
no Exército.

A partir de então, o encarregado da sindicância e, posteriormente, o encarregado do IPM passaram a
aprofundar as diligências no sentido de verificar se fora o ex-Sd IAGO o responsável pela emissão da referida
guia.

Inquirido a respeito nos autos da Sindicância, o ora Apelado consignou (PO, Evento 1, APENSO2, fl. 85/87), in
verbis:

" Perguntado se reconhece como sendo sua a caligrafia dos pedidos médicos que
motivaram as guias de encaminhamento n° 8846 e 11903, para a Sra. Elza Ferreira,
respondeu que não reconhece a caligrafia dos pedidos e que não foi o autor da emissão
das guias. Perguntado se solicitou para que algum integrante do HgeC emitisse as guias
para a Sra Elza Ferreira, respondeu que não solicitou e que não tem nada a ver com
essa história da senhora Elza ter utilizado indevidamente o sistema de saúde do Exército".

Na fase de Inquérito, mais uma vez, o ex-Sd IAGO negou a autoria (PO, Evento 1, APENSO7, fl. 104/105), in
verbis:

" Perguntado se preencheu um formulário de Requisição de Exames Complementares
com dados da Sra Elza Ferreira, respondeu que não preencheu. Perguntado se
solicitou ao Sd Barbosa, ou a outra pessoa que tivesse condições de emitir GE do FUSEx,
que emitisse uma Guia de Encaminhamento à Sra Elza Ferreira, respondeu que não
solicitou."

A Defesa alegou que a emissão dessa guia não poderia ser atribuída ao Apelado, na medida em que diversos
militares, amigos de IAGO, frequentavam o Hotel Imaculada, de maneira que qualquer um poderia ter
produzido o documento.

Essa tese não prospera diante da prova técnica produzida nos autos. Além da vasta gama de indícios, o
exame pericial grafotécnico, realizado na requisição de parecer especializado que deu origem à guia de
encaminhamento, comprovou que o manuscrito que preenche os claros do documento periciado, com
exceção do campo destinado ao carimbo e à assinatura do médico requisitante, foi lançado pelo ex-Sd IAGO
JOSÉ FARIA DOS SANTOS (PO, Evento 1, APENSO3, fls.41/44). Assim, não resta dúvida quanto à participação
direta de IAGO na emissão da guia nº 8846, em benefício da Sra. Elza Ferreira, mãe de sua madrasta.

Deve-se observar que, para possibilitar a emissão das Guias nº 31947, 31948, 528, 5390, 49343 e 8846, o
Acusado fez uso de requisições de parecer especializado preenchidos de modo fraudulento (PO, Evento 1,
APENSO6, fls. 64, 71, 132, 50, 138 e 87).

Como visto anteriormente, o exame pericial grafotécnico, realizado na requisição de parecer especializado
que deu origem à guia de encaminhamento nº 8846, comprovou que o documento foi fraudado pelo ex-Sd
IAGO JOSÉ FARIA DOS SANTOS.

Em relação às demais requisições fraudulentamente preenchidas, embora não tenha havido perícia
conclusiva quanto à autoria das requisições, os indícios apontam que foi o Sd IAGO quem preencheu os
documentos ou, ao menos, deles fez uso, na medida em que emitiu as respectivas guias para a sua
namorada e para a sua genitora.

Pelo que ficou apurado nos autos, as médicas ANDRESSA CRISTINA BONAT e THAIS TSING CHUNG, que
trabalharam como triagistas no FUSEX, deixavam, em razão da necessidade, requisições ("chequinhos"),
previamente rubricados para utilização em caso de emergência. Ocorre que, para a emissão das guias de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/02/2021 17:03:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146426cd6
encaminhamento acima descritas, as requisições foram preenchidas fraudulentamente.

Por ocasião da sua inquirição em Juízo, a testemunha Andressa Cristina Bonat reconheceu a sua assinatura
nas requisições, contudo não reconheceu como sendo sua a letra que preencheu os demais campos dos
documentos, tendo afirmado (mídia audiovisual), em síntese: que confirma as declarações da Sindicância;
que as "guias" em branco eram assinadas por necessidade do dia a dia; que as "guias" ficavam na sua sala;
que a sala era mantida aberta; que reconhecia, nas "guias" que lhe foram apresentadas (fls. 1056, 1070,
1077, 1093, 1144), as assinaturas como suas, no entanto não reconhecia a letra do preenchimento e que
desconhecia as pacientes beneficiadas.

Da mesma forma, em relação à requisição de parecer especializado que deu origem à Guia nº 528 (PO,
Evento 1, APENSO6, fl. 131), a testemunha Thais Tsing Chung afirmou que reconhecia a sua assinatura na
requisição, contudo não reconhecia como sendo sua a letra que a preencheu, tendo consignado no curso do
IPM (PO, Evento 1, APENSO8, fl. 36), in verbis:

" Perguntada se reconhece a sua assinatura na página n° 1137 deste IPM, a qual lhe foi
mostrada, respondeu que sim, reconhece a assinatura, porém não reconhece a letra que
preencheu a Requisição."

Interrogada em Juízo, a testemunha Thais Tsing Chung afirmou (mídia audiovisual), em síntese: que
confirma o depoimento prestado no IPM; que não se lembra de ter conhecido ou atendido a Srª. VALDIRENE;
que excepcionalmente eram deixadas guias previamente carimbadas pelos médicos e sem preenchimento,
para casos de emergência.

Chama a atenção o fato de que as guias nº 13895, 49343 e nº 8846 foram emitidas em data posterior
ao licenciamento do Apelado, ocorrido em 28/2/2013 (PO, Evento 1, APENSO2 fl. 47). Tal fato indica que
IAGO, mesmo não mais pertencendo à Força, valeu-se das falhas existentes na sistemática de emissão de
guias do FUSEx no HGeC, ou da colaboração de colegas que permaneceram no serviço ativo, para emitir as
mencionadas guias fraudulentas.

Não tem sustentação a alegação defensiva no sentido de que o Apelado teria emitido as guias em favor da
Srta. Elaine Cassol e da Sra. Valdirene Faria por achar que sua mãe e sua "então companheira" teriam
direito ao atendimento pelo FUSEX, na condição de dependentes. A esse respeito, veja-se que o Apelado
trabalhava justamente com a emissão de guias do FUSEx, de maneira que tinha total conhecimento e
compreensão das situações que permitiam a emissão de guias de encaminhamento, seja pelo FUSEx, seja
pelo fator de custo. Na verdade, o Acusado tinha o dever de exigir e de conferir a documentação
comprobatória das situações autorizadoras de encaminhamentos.

Nem mesmo se mostra verossímil que o ex-Sd IAGO realmente acreditasse que as referidas pessoas fossem
suas dependentes, pois tinha pleno conhecimento de que dependentes beneficiários do FUSEx devem ser
devidamente cadastrados e possuir PREC-CP para poder utilizar os respectivos benefícios. A comprovar a
ciência da condição de "não dependentes" da Srta. Elaine e da Sra. Valdirene, tem-se o fato de IAGO jamais
ter solicitado o cadastramento das mesmas. Ademais, não há, nos autos, elementos de convicção que
corroborem a afirmação defensiva de que a Srta. Elaine teria vivido maritalmente com IAGO, sendo
companheira do mesmo. O ofício nº 81-SPM/SubdivPes/DivApAdm, de 25/11/2018, do Hospital Geral de
Curitiba, emitido em atendimento a requisição Judicial, não deixa margem à dúvida (PO, Evento 94), in
verbis:

"8. Portanto, a Srta. Elaine Pereira Cassol, namorada do réu IAGO à época dos
fatos, e a genitora desse mesmo réu, Sra. Valdirene de Faria, NÃO PODERIAM
SER CADASTRADAS COMO DEPENDENTES DO RÉU NO FUSEX, mesmo que
houvesse a solicitação do titular, por falta de previsão legal e normativa."

Por fim, existe ainda, em desfavor dessa tese, o fato de guias terem sido emitidas após o licenciamento do
Acusado.
Emerge dos autos a existência de diversas fragilidades na sistemática existente no HGeC, à época, para
emissão de guias de encaminhamento médico. A Sentença recorrida mencionou algumas, in vebis:

"...possibilidade de emissão para número de CPF de pessoa não beneficiária; blocos de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/02/2021 17:03:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146426cd6
requisição de exame previamente assinados pelas médicas responsáveis e, ainda, com
acesso franqueado a militares que não eram médicos; renovação mensal obrigatória da
senha do SIRE, mas que permitia a renovação da mesma senha; prática dos usuários
manterem o computador "logado" na sua ausência, permitindo que uns usuários emitissem
guias no login de outros, praxe de repetir o nome do médico solicitante nas guias, mesmo
que ele não seja o solicitante, para "agilizar" o serviço; e acesso e utilização externa do
sistema informatizado de emissão das guias, via rede mundial de computadores,..."

Sem embargo, a existência de falhas nos procedimentos e nas rotinas do Setor de emissão de guias do
HGeC não justifica as condutas delituosas praticadas pelo ora Apelado. Veja-se que algumas dessas
fragilidades decorriam da confiança mútua entre os operadores e os coordenadores do Setor do FUSEx,
sendo inadmissível o fato de militares daquele setor terem se aproveitado dessas circunstâncias para emitir
guias de encaminhamento de forma fraudulenta. As falhas apontadas de maneira alguma legitimam a
conduta do Réu, tampouco podem ser entendidas como causa excludente de culpabilidade, no contexto em
que as ações delitivas ocorreram.

Análise das condutas de MARLON FERREIRA SCHELEIDER

Em suas Contrarrazões, a Defesa alega, em síntese, que o único fato pelo qual o Apelado teria
responsabilidade é o da emissão da Guia nº 24251, a qual representou prejuízo de R$ 130,21 (cento e trinta
reais e vinte e um centavos) e que já foi ressarcido, a seu dizer "antes mesmo da instauração da ação penal
militar". Alega ausência de má-fé na conduta do Acusado, ante a crença de ter direito ao atendimento pelo
"fator de custo". Sustenta que o Réu não teve a intenção de praticar crimes em desfavor da Administração
Militar, pois acreditava ter direito à isenção, de maneira que eventual punição deverá se dar diante da
esfera administrativa. Sustenta que o prejuízo causado à Instituição Militar foi irrisório e que, por não ter
havido dolo no comportamento do agente, é cabível a aplicação do Princípio da Insignificância. Discorre não
ter havido violação, senão de cunho monetário, eis que, na emissão da Guia em questão, não houve a
falsificação de assinatura do Cb Alison Will Nass e que, sendo a perícia inconclusiva, a dúvida deve pender
em favor do Acusado.

O MPM atribui ao ex-Sd MARLON a participação em 4 (quatro) dos 10 (dez) fatos apontados na Denúncia:
emissão das Guias nº 14716 e 54075, em substituição, respectivamente, às Guias nº 5390 e 49343,
emitidas fraudulentamente pelo ex-Sd IAGO; emissão fraudulenta da Guia nº 55715 em favor de Valdirene
de Faria; e emissão fraudulenta da Guia nº 24521 para si mesmo, pelo "fator de custo", em situação na
qual não tinha direito ao encaminhamento na citada modalidade.

Em relação à emissão da Guia nº 14716, o Parquet das Armas sustenta que teria sido emitida por MARLON
em substituição à Guia nº 5390, inobstante o Acusado ter ciência de que não se tratava de beneficiária do
FUSEX. De igual sorte, MARLON teria emitido a Guia nº 54075, em substituição à Guia nº 49343 com a
finalidade de possibilitar o pagamento indevido do exame, mantendo o FUSEX em erro.

Em relação a essas duas condutas (fatos nº 5 e nº 7), deve prevalecer em favor do ora Apelado o princípio
do in dubio pro reo. Consoante demonstrado anteriormente, as Guias nº 5390 e nº 49343 foram emitidas
fraudulentamente pelo ex-Sd IAGO. Em depoimentos no curso da Sindicância e do IPM (PO, Evento 1,
APENSO2, fls. 146/147, e APENSO4, fls. 10/13), o ex-Sd MARLON justificou que a emissão da Guia n° 14716,
de 20/3/2013 foi realizada para substituição da Guia nº 5390, emitida originalmente pelo Sd IAGO, em
30/1/2013, e que a emissão da Guia n° 54075, de 8/10/2013, foi realizada para substituição da Guia nº
49343, emitida em 16/9/2013, demonstrando que, nesses casos, as consultas foram realizadas
anteriormente e que o refazimento era apenas para efeito de pagamento. Em Juízo (mídia audiovisual),
alegou que, ao reemitir as guias, não teria relacionado os nomes das beneficiárias das guias ao Acusado
IAGO.

Com efeito, em seu Relatório, o Encarregado do IPM registrou que, em determinados casos, é necessário
substituir a guia originalmente emitida por outra, para o mesmo atendimento realizado, a fim de que se
possa realizar o pagamento da fatura, sendo esta "a razão das constantes 'trocas' ou 'substituição' de guias,
que foram citados em diversas inquirições neste IPM".

Não se olvida que o refazimento de guias demandava, em tese, nova verificação e conferência no sistema,
contudo, resta duvidoso se nesses dois casos o Sd MARLON refez as guias estando em conluio com o Sd

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/02/2021 17:03:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146426cd6
IAGO, ou se foram mais duas guias refeitas dentro da rotina estabelecida. Assim, ante a dúvida sobre o
Acusado ter agido dolosamente, no intuito de colaborar com a conduta delituosa do Acusado IAGO, no que
se refere à emissão dessas duas guias, deve-se considerar a seu favor o benefício do in dubio pro reo.

Já em relação à emissão das Guias nº 55715, de 15/10/2013, em favor de Valdirene de Faria, e nº 24521,
de 2/5/2014, em proveito próprio (fatos nº 8 e 10), em que pese a laboriosa argumentação da DPU, assiste
razão ao Recurso o MPM.

Extrai-se dos autos que a Guia nº 55715 foi emitida, na modalidade "fator de custo", pelo ex-Sd
MARLON utilizando o seu próprio login de usuário, tendo inclusive assinado o documento. Inquirido pelo
encarregado da Sindicância (PO, Evento 1, APENSO2, fls. 146/147) a respeito da referida guia, disse
reconhecer a assinatura, porém acreditava tratar-se de um caso de refazimento por incorreção. Também no
curso do IPM (PO, Evento 1, APENSO4, fls. 10/13) e no reinterrogatório judicial (PO, Evento 62), voltou a
afirmar que a guia n° 55715 foi emitida para substituir a guia original, porém não soube explicar a
contradição dessa informação com a prova documental produzida. Sem embargo, a versão apresentada pelo
Apelado, neste caso, é insustentável. Como anotou o Parquet em suas alegações, in verbis:

"A emissão da guia, embora interessasse a IAGO, foi de autoria de MARLON, que utilizou
seu usuário, bem como assinou o documento. O acusado MARLON alega (fls. 611-612) que
emitiu a referida guia a fim de substituir a original, para que pudesse ser paga. Contudo,
conforme consta na fatura de fl. 1152, a guia utilizada na fatura do exame, de
fato, foi a guia nº 55715, emitida posteriormente à realização do exame."

Esse detalhe é relevante. Diferentemente das outras duas guias, neste caso, ficaram devidamente
comprovado que a guia nº 55715 foi a guia utilizada originariamente para a emissão da fatura do exame,
conforme pode se confirmar no documento emitido pela Clínica de Diagnósticos por Imagem do Paraná (PO,
Evento 1, APENSO6, fl. 146).

É incontestável que MARLON sabia que, para a emissão de guia de encaminhamento, era necessário
confirmar a condição do paciente como usuário cadastrado no FUSEx. Assim, tem razão o Parquet ao afirmar
que o Acusado "sabendo que se tratava de pessoa não beneficiária do FUSEX, emitiu a guia nº 55715, para
pagamento do exame realizado", ainda mais por se tratar de guia emitida pelo fator de custo. De fato, não
há como conceber que o Acusado tenha emitido uma guia pelo "fator de custo" para pessoa que sequer
estava cadastrada no sistema, sem que tivesse plena ciência de que estava induzindo e mantendo a
Administração Militar em erro quanto ao uso do sistema por não beneficiários.

Não socorre ao Apelado o argumento de que o próprio "FUSEx" teria considerado que o único fato de
responsabilidade do Denunciado seria a emissão da Guia nº 24521 (fato nº 10). O fato de a Administração,
durante a fase pré-processual, ter considerado que a responsabilidade pela reparação do dano, em relação
ao Sd MARLON, resumir-se-ia ao valor da referida guia (PO, Evento 1, APENSO6 fls.112/120, e APENSO7 fls.
183/185) não vincula o Juízo de valoração do MPM, tampouco o entendimento do Poder Judiciário,
consubstanciado no livre convencimento motivado do Magistrado. Ao final da instrução processual, o
Parquet Castrense logrou comprovar que além da Guia nº 24521, o Apelado MARLON é penalmente
responsável pela emissão fraudulenta da Guia nº 55715.

A Guia nº 24521 foi emitida em 2/5/2014, em benefício de MARLON, pela modalidade fator de custo a
partir do login/usuário do Cb NASS, constando na referida guia uma suposta assinatura do emitente.
Contudo, a investigação desvelou que a firma aposta na guia se tratava de mera imitação. A citada guia e a
respectiva requisição de exame (PO, Evento 1, APENSO6, fls. 114/115) foram submetidas a exame pericial
grafotécnico, cujo laudo considerou não serem os manuscritos ali lançados compatíveis com a caligrafia de
MARLON nem, tampouco com a de NASS. Veja-se que, embora a Defesa alegue não ter havido falsificação
de assinatura na emissão do documento, o Acusado MARLON confessou ter emitido a guia para si mesmo,
utilizando-se do login/senha do referido graduado.

Na fase de inquérito, o ex-Sd MARLON consignou (PO, Evento 1, APENSO4, fls. 10/13), in vebis:

" Perguntado se alguma vez emitiu GE para paciente que não tivesse direito a
atendimento pelo FUSEx, por Fator de Custo ou não, respondeu que uma única vez para
si mesmo, ao final do mês de abril de 2014, ocasião em que se machucou em um jogo de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/02/2021 17:03:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146426cd6
futebol após o horário de expediente e que no dia seguinte estava de serviço e começou a
sentir dores no joelho e por isso emitiu a guia para realizar exame, por Fator de Custo, por
acreditar que havia sido um acidente em serviço. (...) Perguntado se, para emitir GE por
Fator de Custo, exige documentação comprobatória do direito do paciente a esse tipo de
encaminhamento, respondeu que sim que é exigido o Atestado de Origem, ou em
exame pré-TAF e para os soldados do Efetivo Variável. (...) Perguntado se utilizou o
sistema de encaminhamento ou de processamento das GE emitidas para pagamento,
logado com a senha do Cb Nass durante as férias deste ano de 2014, respondeu que
sim, que substituiu o Cb Nass nas suas funções e utilizou o computador que já estava
logado com a senha dele."

Em Juízo, o Acusado disse já ter reparado o dano e tentou justificar o fato, alegando pensar que teria direito
à guia pelo "fator de custo" (PO, Evento 62).

As alegações defensivas no sentido de não estar presente o dolo específico do tipo penal, ante a ausência da
má-fé, da intenção de obter vantagem ilícita e de causar prejuízo à Administração Militar, bem como o
suposto erro de direito, diante da crença que o militar teria direito à isenção por ter sofrido um acidente em
uma partida de futebol, não se sustentam.

Àquela altura, o Apelado tinha total conhecimento e compreensão das situações que permitiam a emissão
de guias de encaminhamento, seja pelo FUSEx, seja pela modalidade "fator de custo". Consoante se extrai
do seu depoimento, o Apelado sabia que, para a emissão de guia de encaminhamento pelo fator de custo,
exige-se que o paciente possua Atestado de Origem. Atente-se que, consoante informação da OM, o Sd
MARLON exerceu as funções de Emissor e de Auditor de Guias de Encaminhamento no período de Maio/2012
a Fevereiro/2013, sendo que uma das atribuições do emissor de GE era exatamente exigir do
beneficiário/dependente a apresentação do cartão do FUSEX e dos demais documentos comprobatórios do
direito de utilização do sistema (PO Evento 1, APENSO5, fl. 82).

Ademais, ao contrário do que afirma a Defesa, em maio de 2014, momento em que emitiu indevidamente a
guia para si mesmo, o Acusado MARLON não era soldado do efetivo variável, eis que este foi
incorporado às Fileiras do Exército em 2/3/2012 (PO, Evento 1, APENSO4, fl. 174).

Princípio da Insignificância.
O Conselho de Justiça proferiu Sentença absolutória, com fundamento na alínea "b" do art. 439 do CPM, por
entender "não constituir o fato infração penal e sim infração administrativo-disciplinar".

O Ministério Público Militar insurgiu-se contra o Decisum de piso, entendendo ser inaplicável o Princípio da
Insignificância ao presente caso. Em sentido contrário, as Defesas de MARLON e de IAGO pugnam pela
manutenção da Sentença guerreada, entendendo perfeitamente aplicável o princípio em discussão.

Antes de adentrar no mérito da questão, convém rememorar os prejuízos sofridos pela Administração Militar
(em valores originais).

1) As guias emitidas pelo ex-Sd IAGO causaram um prejuízo total de R$ 473,93 (quatrocentos e setenta e
três reais e noventa e três centavos).

2) As guias emitidas pelo ex-Sd MARLON causaram um prejuízo total de R$ 349,47 (trezentos e quarenta e
nove reais e quarenta e sete centavos).

Nota-se que, embora o Apelado MARLON tenha recolhido o valor relativo tão somente à Guia nº 24521, o
prejuízo total sofrido pela Administração foi integralmente ressarcido, em valores corrigidos, da seguinte
forma:

1) Elaine Pereira Cassol ressarciu, ainda durante o curso do Inquérito Policial Militar, os gastos com os
exames por ela realizados - R$ 371,26 (trezentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos) (PO, Evento
1, Apenso 2, fls. 111/112, e Apenso 3, fls. 128/129).

2) O Apelado IAGO ressarciu, após a instauração da Ação Penal Militar, o valor R$ 644,74 (seiscentos
e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), (PO, Evento 35).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/02/2021 17:03:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146426cd6

3) O Apelado MARLON ressarciu, após a instauração da Ação Penal Militar, o valor de R$ 163,03
(cento e sessenta e três reais e três centavos), (PO, Evento 40).

A Defesa de MARLON alega que o Apelado ressarciu o dano antes de instaurada a ação penal, contudo essa
informação está equivocada, não se sustentando frente aos elementos contidos nos autos. É certo que
consta nos autos (PO, Evento1, APENSO 7, fls. 183/185) a GRU, emitida em junho/2016, em desfavor do
Apelado, no valor de R$ 154,67 (cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos). Tratou-se, na
ocasião, de notificação, para fins de pagamento, promovida pelo encarregado do Inquérito, em cumprimento
à diligência determinada pelo MPM, no sentido de atualizar os valores das guias emitidas indevidamente.
Ocorre que não há, nos autos, registro de que a GRU fora quitada nessa oportunidade. Pelo contrário, o
MPM, antes de oferecer a Denúncia, mais uma vez diligenciou no sentido de verificar, junto ao encarregado
do Inquérito, quais dos envolvidos notificados havia ressarcido o dano, tendo o encarregado do IPM
certificado que, até aquele momento, apenas o Sr. MAXWEL MIGUEL CARVALHO DOS SANTOS havia
apresentado documento comprovando a realização do recolhimento ao Fundo do Exército (PO, Evento 1,
Apenso 7, fls 210, 215 e 216).

Feitos esses esclarecimentos, há que se concordar com o entendimento do Parquet Castrense, quanto à
inaplicabilidade da insignificância ao caso.

Em que pese no presente caso o prejuízo causado à Administração mostrar-se de pequena monta, a conduta
dos Apelados não pode ser considerada irrelevante, a ponto de afastar a aplicação do direito penal militar.
Em especial no âmbito da Justiça Castrense, a constatação do postulado da insignificância não deve ficar
adstrita ao valor do prejuízo patrimonial, mas também deve sopesar o desvalor da conduta.

Não por outro motivo, como lançado na Peça Recursal, a jurisprudência do STJ refuta a aplicação do Princípio
da Insignificância em face de crimes contra a Administração Pública, conforme preconiza a Súmula 599,
daquele Egrégio Tribunal: "O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração
pública".

Ademais, no presente caso, a incidência do Princípio da Insignificância esbarra no alto grau de
reprovabilidade da conduta, na medida em que a fraude perpetrada pelos Apelados afrontou
substancialmente a ordem administrativa militar e outros valores primordiais à convivência na caserna,
como a hierarquia e a disciplina.

Veja-se que os Apelados trabalhavam na Seção do FUSEx da OM, na função de emissores de guia de
encaminhamento. Deveriam, portanto, zelar para que somente pacientes possuidores da documentação
comprobatória do direito à utilização do sistema fossem encaminhados. Ao contrário, aproveitando-se da
função que exerciam e conhecedores das vulnerabilidades do sistema, emitiram guias de encaminhamento
fraudulentas, com evidente quebra da confiança neles depositada.

Na esteira da jurisprudência do STF, esta Corte Castrense tem sólido entendimento no sentido de que, para
além da expressão monetária envolvida, a aplicação do postulado da insignificância requer a ocorrência dos
seguintes requisitos: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade social da ação; c)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva.

Assim, não somente o aspecto relacionado ao montante do prejuízo causado aos cofres públicos deve ser
considerado, mas, principalmente, outros valores juridicamente protegidos pelo direito penal militar,
notadamente a ordem administrativa militar, no seu aspecto da moralidade.

Como dito, os fatos em tela revelam um alto grau de reprovabilidade, na medida em que a conduta dos
Acusados violou os mais caros princípios ético/morais inerentes à vida castrense, tais como lealdade, decoro
e espírito de cooperação, tendo denotado, ao contrário, flagrante ultraje aos princípios básicos de boa-fé e
de confiança que deve reinar no ambiente intramuros. Atente-se ainda que, em situações desse jaez,
envolvendo delitos patrimoniais, a jurisprudência desta Corte Castrense tem rechaçado a descriminalização
da conduta para infração disciplinar, ainda mais quando o Réu já não ostenta mais a condição de militar.

Sobre o assunto, é pertinente transcrever os seguintes excertos extraídos de substanciosos precedentes
desta Corte Castrense, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/02/2021 17:03:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146426cd6

"EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO. (...) 2) Os valores de grandeza moral, portanto,
distintos da mera representação monetária do bem envolvido no ilícito, igualmente
compõem a tutela estabelecida com respeito à tipificação do estelionato perpetrado por
militar em desfavor da Administração Pública (art. 251, § 3º, do CPM). Sob essa conjuntura,
são aferidos o caráter e a índole da pessoa, da qual seriam exigíveis o comportamento
austero e os atributos sugestivos de sua confiabilidade. (...). 3) A ocorrência da reparação
do dano, efetuada na fase pré-processual, não tem o condão de elidir a culpabilidade do
agente a quem é imputada a prática de delito de natureza patrimonial na seara castrense.
Todavia, tal hipótese repercute na dosimetria da pena, reduzindo-a, consoante preconiza o
§ 2º do art. 240 do CPM. Por conseguinte, a conjectura, por si só, não legitima a
configuração dos Princípios da Insignificância, da Intervenção Mínima e da Bagatela
Imprópria. 4) A exclusão do militar das fileiras das Forças Armadas perfaz óbice à
conversão da sanção penal em infração disciplinar, apesar de, aparentemente, estarem
atendidas as condições estabelecidas nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM. Nesse sentido,
essa eventual operação, caso fosse adotada na perspectiva de implantação de política
criminal, poderia redundar em autêntica medida de impunidade, situação indesejável em
qualquer circunstância. 5) Não provimento do Recurso defensivo. Decisão unânime."
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000133-77.2016.7.07.0007. Relator(a): Ministro(a)
Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 1º/08/2018, Data de Publicação:
10/8/2018)"; e

"EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO.
(...)
A aplicação do princípio da insignificância não tem vez no caso em tela, uma vez que há
violação a valores que transcendem ao critério monetário consubstanciado no prejuízo de
pouca monta. No caso, o ex-militar traiu a confiança que o Exército lhe deferiu, sendo
acentuada a reprovabilidade de sua conduta, na medida em que engendrou fraudes,
mediante a manipulação inescrupulosa de dados em sistema de guias no Hospital da
Guarnição de João Pessoa-PB, com dano aos cofres públicos.
(...)
(Apelação nº 7000101-32.2017.7.00.0000, Relator Min. Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente
Camelo, julgamento em 23/8/2018)".

Por fim, não pode prosperar o argumento defensivo de violação aos princípios da Igualdade de Tratamento e
da Equidade, em razão de o Ministério Público Militar ter requerido o arquivamento do inquérito em relação a
militar mais graduado, no caso o ex-Cb Alisson Will Nass, e, sob argumento inverso, ter pleiteado a
condenação dos ora Apelados, cuja situação seria assemelhada.

Verifica-se que, ao final da investigação criminal, o Ministério Público Militar analisou individualmente a
conduta dos investigados, tendo requerido o arquivamento do feito em relação a alguns deles, o que foi
deferido pelo Magistrado a quo (PO, Evento 1, APENSO8, fls. 97 a 132). No caso do ex-Cb Alisson Will Nass,
além do ressarcimento do prejuízo ter sido feito em momento anterior à instauração da ação penal,
depreende-se que o Parquet Castrense considerou presentes os demais requisitos exigíveis para a incidência
do Princípio da Insignificância. Houve, inclusive, o pedido de arquivamento de condutas atribuídas ao ex-Sd
MARLON. Assim, não há que se falar em quebra da isonomia.

Em suma, restou comprovado nos autos que o Apelado IAGO JOSÉ FARIA DOS SANTOS incorreu no
delito de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, por 8 (oito) vezes, ao emitir fraudulentamente, de modo
livre e consciente, sendo-lhe exigível conduta diversa, guias de encaminhamento médico pelo fator de custo
para pessoas que sequer eram beneficiárias do FUSEx, induzindo e mantendo em erro a Administração
Militar, a fim de obter vantagem ilícita em benefício dessas pacientes e em prejuízo da Administração Militar.

Do mesmo modo, restou comprovado nos autos que o Apelado MARLON FERREIRA SCHELEIDER
incorreu no delito de estelionato, previsto pelo art. 251 do CPM, por 2 (duas) vezes, ao emitir
fraudulentamente, de modo livre e consciente, sendo-lhe exigível conduta diversa, guias de
encaminhamento médico pela modalidade "fator de custo", sendo 1 (uma) para pessoa que sequer era
beneficiária do FUSEx, e 1 (uma) para si próprio, quando não tinha direito ao encaminhamento por essa
modalidade, induzindo e mantendo em erro a Administração Militar, a fim de obter vantagem ilícita em

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/02/2021 17:03:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146426cd6
benefício próprio e de terceiros e em prejuízo da Administração Militar.

Dosimetria da pena.

Na análise do art. 69 do CPM, pondera-se negativamente a circunstância do modo de execução, na
medida em que os Acusados praticaram o delito aproveitando-se das fragilidades do sistema de emissão de
guias e do ambiente de confiança que existia no Setor do FUSEx, facilidades que possuíam em face da
função exercida naquela Seção. De igual forma, pondera-se negativamente a circunstância do meio
empregado para a prática do delito pelo Acusado IAGO, que se utilizou de requisição de parecer/exame
preenchido de modo fraudulento.

Na segunda etapa da dosimetria, deve-se reconhecer a circunstância atenuante genérica da alínea "b" do
inciso III do art. 72 do CPM, em razão de os Acusados terem efetuado a reparação do dano, antes do
julgamento. De igual forma, é de se reconhecer a circunstância atenuante do inciso I do art. 72 do CPM, pois
os Réus eram menores de 21 (vinte e um) anos no momento desses eventos.

De outro lado, incabível se mostra a aplicação da atenuante de confissão espontânea (alínea "d" do inciso III
do art. 72 do CPM), requerida pelas Defesas, por não estarem presentes os requisitos legais para o seu
reconhecimento.

Na terceira etapa da dosimetria, incide a causa de aumento de pena (agravante objetiva) prevista no § 3º
do art. 251 do CPM, na medida em que o crime foi cometido em detrimento da Administração Militar e os
Acusados eram militares no momento desses fatos.

Considerando a primariedade dos agentes, é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena
prevista no § 1º do art. 240, c/c o art. 253, ambos do CPM.

Não prospera, por outro lado, o pleito das Defesas de aplicação da atenuação da pena do art. 240, §2º, c/c o
art. 253, ambos do CPM, eis que ausente o requisito legal (reparação do dano, antes de instaurada a ação
penal).

1) IAGO JOSÉ FARIA DOS SANTOS

O Réu é nascido em 21/5/1992. Foi incorporado em 1/3/2011 e excluído das fileiras do Exército em
28/2/2013. A partir da pena mínima (2 anos de reclusão) e adotando o critério trifásico, passo a dosar a pena
a ser imposta ao Apelado.

Na primeira fase, analisando as diretrizes do art. 69 do CPM, verifico que o Réu é primário e possui bons
antecedentes; o modo de execução e o meio empregado devem ser pontuados negativamente,
considerando-se neutras as demais circunstâncias judiciais. Assim, levando em conta o Princípio da
Razoabilidade, estabeleço a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na Segunda fase da dosimetria, incidem as atenuantes do inciso I e da alínea "b" do inciso III do art. 72
do CPM. Nos termos dos arts. 73 e 74, do CPM, fixo a redução no patamar de 1/3 (um terço). Contudo, tendo
em vista a impossibilidade de se reduzir a pena aquém do mínimo legal, nessa etapa da individualização,
estabeleço a pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, incide a majorante (agravante objetiva) prevista no § 3º do art. 251 do
CPM, fixado no patamar de 1/5 (um quinto), nos termos do art. 73 do CPM, o que eleva a pena para 2 (dois)
anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. Incide, ainda, nessa fase, a causa especial de
diminuição do § 1º do art. 240 do CPM, no patamar de 2/3 (dois terços), resultando na pena de 9 (nove)
meses e 18 (dezoito) dias de detenção.

Exasperação da pena pela continuidade delitiva

Verifica-se que o Apelado incorreu por 8 (oito) vezes no delito de estelionato (art. 251 do CPM), em
continuidade delitiva.

Nos termos do art. 71 do CPB, consoante a jurisprudência desta Corte, é aplicável ao processo penal militar,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/02/2021 17:03:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146426cd6
aos crimes praticados em continuidade delitiva,a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave,
se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

No caso, aplica-se a pena de um dos crimes, estabelecida no patamar de 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias
de reclusão, acrescendo-a de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Adotando-se o entendimento
jurisprudencial, cujo critério para exacerbação é puramente quantitativo, pela prática de 8 (oito) infrações a
pena é aumentada de 2/3 (dois terços). Dessa forma, a pena final, aplicada a exasperação pela
continuidade delitiva, é de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção.

Estabeleço o regime inicial aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "c," do CP e concedo o direito de
recorrer em liberdade e o "sursis", pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM e no art. 606 do
CPPM, com as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se a da alínea "a", delegando ao Juízo a
quo a presidência da Audiência Admonitória, na forma do art. 611 do mesmo Código.

2) MARLON FERREIRA SCHELEIDER
O Réu é nascido em 2/12/1993. Foi incorporado em 2/3/2012 e excluído das fileiras do Exército em
28/2/2015. A partir da pena mínima (2 anos de reclusão) e adotando o critério trifásico, passo a dosar a pena
a ser imposta ao Apelado.

Na primeira fase, analisando as diretrizes do art. 69 do CPM, verifico que o Réu é primário e possui bons
antecedentes; o modo de execução deve ser pontuado negativamente, considerando-se neutras as demais
circunstâncias judiciais. Assim, levando em conta o Princípio da Razoabilidade, estabeleço a pena base em
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na Segunda fase da dosimetria, incidem as atenuantes do inciso e da alínea "b" do inciso III do art. 72, do
CPM. Nos termos dos arts. 73 e 74, do CPM, fixo a redução no patamar de 1/3 (um terço). Contudo, tendo em
vista a impossibilidade de se reduzir a pena aquém do mínimo legal, nessa etapa da individualização,
estabeleço a pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, incide a majorante (agravante objetiva) prevista no § 3º do art. 251 do
CPM, fixado no patamar de 1/5 (um quinto), nos termos do art. 73 do CPM, o que eleva a pena para 2 (dois)
anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. Incide, ainda, nessa fase, a causa especial de
diminuição do § 1º do art. 240 do CPM, no patamar de 2/3 (dois terços), o que torna a pena definitiva em
9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Exasperação da pena pela continuidade delitiva

Verifica-se que o Apelante incorreu por 2 (duas) vezes no delito de estelionato (art. 251 do CPM), em
continuidade delitiva.

Nos termos do art. 71 do CPB, consoante a jurisprudência desta Corte, é aplicável ao processo penal militar,
aos crimes praticados em continuidade delitiva, a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave,
se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

No caso, aplica-se a pena de um dos crimes, estabelecida no patamar de 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias
de detenção, acrescendo-a de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Adotando-se o entendimento
jurisprudencial, cujo critério para exacerbação é puramente quantitativo, pela prática de 2 (duas) infrações a
pena é aumentada de 1/6 (um sexto). Dessa forma, a pena final, aplicada a exasperação pela
continuidade delitiva, é de 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de detenção (menor).

A pena foi estabelecida em quantum inferior a 1 (um) ano de reclusão, sendo que, no momento desses
fatos, o Acusado era menor de 21 (vinte e um) anos, de forma que o prazo prescricional é reduzido pela
metade. Assim, nos termos do artigo 125, inciso VII c/c o art. 129, ambos do CPM, o prazo prescricional
aplicável a esses crimes, considerada a pena in concreto, é de 1 (um) ano.

A Denúncia foi recebida em 4/4/2017 e a Sentença de piso foi absolutória, portanto, não tendo interrompido
o prazo prescricional.

Verifica-se, pois, que, desde o recebimento da Denúncia (4/4/2017) e a data de julgamento nesta Corte,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/02/2021 17:03:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146426cd6
houve o transcurso de lapso temporal superior a 3 (três) anos, de maneira que se impõe a declaração da
prescrição.

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso ministerial, para, reformando a Sentença absolutória:

- condenar IAGO JOSÉ FARIA DOS SANTOS à pena 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, como
incurso no art. 251, caput e § 3º do CPM, c/c o art. 71 do CP, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2
(dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM e no art. 606 do CPPM, com as condições previstas no art. 626 do
CPPM, excetuando a da alínea "a", com o direito de recorrer e liberdade, fixando o regime inicial aberto para
eventual cumprimento de pena; e

- condenar MARLON FERREIRA SCHELEIDER, como incurso no art. 251, caput, e § 3º do CPM, c/c o art.
71 do CP, à pena de 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de detenção, e declaro, de ofício, extinta a sua
punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, nos termos dos
artigos 123, inciso IV, e 125, inciso VII, §§ 1º, e 5º, inciso I, 129 e 133, todos do CPM.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 10/12/2020 22:18:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 209e6f9469
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000 488 - 42 .2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOT O

Votei vencido, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, ao negar provimento ao Apelo interposto pelo
Ministério Público Militar para manter inalterada a Sentença absolutória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, irresignado com a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, de 26 de fevereiro de 2019, que
absolveu os Acusados ex-Sd IAGO JOSÉ FARIA DOS SANTO e ex-Sd MARLON FERREIRA SCHELEIDER, com
fundamento no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar, por entender que o fato não constitui
infração penal e sim infração administrativo-disciplinar.
Em síntese, consta nos autos que entre os meses de junho de 2012 e fevereiro de 2013, no Hospital Geral de
Curitiba, os Acusados emitiram guias de encaminhamento para exames médicos, a serem custeados pelo
Fundo de Saúde do Exército, para pessoas não beneficiárias do FUSEX. O valor original do prejuízo causado
pelo ex-Sd IAGO JOSÉ FARIA DOS SANTO foi R$ 473,93 (quatrocentos e setenta e três reais e noventa e três
centavos) e pelo ex-Sd MARLON FERREIRA SCHELEIDER foi R$ 349,97 (trezentos e quarenta e nove reais e
noventa e sete centavos).
No caso em apreço, o Juízo a quo entendeu pela absolvição baseando-se na aplicação do Princípio da
Insignificância.
A doutrina e a jurisprudência estabelecem que, para a configuração do Princípio da Insignificância, faz-se
necessário o preenchimento de 4 (quatro) requisitos: (i) inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado; (ii)
mínima ofensividade da conduta; (iii) falta de periculosidade social da ação; e (iv) reduzida reprovabilidade da
conduta.
Nesse sentido também já se manifestou esta Corte:
"EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVAÇÃO. CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDENTE. NÃO INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
INTERVENÇÃO MÍNIMA. DELITO DELINEADO E PROVADO. DESPROVIMENTO.
Materialidade e autoria delitivas delineadas e provadas à saciedade. O dolo que
permeia o agir do Acusado é manifesto, na medida em que utilizou um Laudo de
Aferição sabidamente falso, logrando, com isso, o irregular credenciamento junto ao
15º BIMtz e a obtenção de vantagem indevida, em prejuízo da administração militar.
A alegação de ausência de provas suficientes à condenação não merece prosperar,
isso porque a prova documental é robusta, a apontar que o Laudo de Aferição
apresentado pelo Acusado era efetivamente falso e que foi utilizado para o seu
credenciamento para a prestação de um serviço público, com a consequente
obtenção de uma vantagem indevida. Descabe invocar princípios como os
da insignificância, da adequação social e da intervenção mínima, com a finalidade de
considerar a conduta praticada pelo Acusado irrelevante sob o ponto de vista do
direito penal. Consoante o firme entendimento já sedimentado inclusive no
Excelso Pretório, a aplicação do princípio da insignificância deve levar em
conta, além do valor da res, três outros vetores: mínima ofensividade da
conduta, nenhuma periculosidade social da ação e reduzido grau de
reprovabilidade da conduta. Não há que se falar no princípio da intervenção
mínima do direito penal, com a pretensão de que seja dado tratamento à conduta do
Acusado que não seja aquele que foi bem aplicado na Sentença hostilizada; e assim

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 10/12/2020 22:18:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 209e6f9469
é porque, para além do patrimônio público, o seu proceder afetou a regularidade da
atividade da Administração Militar e o próprio interesse da comunidade dependente
da água até mesmo para sobreviver, o que reforça a sua reprovabilidade e reclama a
adequada resposta na órbita penal. Desprovimento do Apelo. Unânime". (STM.
Apelação nº 7000009-49.2020.7.00.0000; Relator: Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, Data da Decisão: 22/10/2020, Data da Publicação: 12/11/2020).
(Grifo nosso).
Todos os requisitos se encontram presentes nas condutas dos Acusados ex-Sd IAGO JOSÉ FARIA DOS SANTO e
ex-Sd MARLON FERREIRA SCHELEIDER.
O próprio Ministério Público Militar reconhece a ocorrência dos 3 (três) últimos critérios. Com relação aos
valores objetos da ação, traduzidos pela natureza do crime de estelionato como lesão ao bem jurídico tutelado,
o montante já indica ausência de lesividade. Ainda mais quando se leva em consideração que os Acusados
ressarciram os valores ao FUSEX.
Cumpre ressaltar que o Direito Penal e o Direito Penal Militar são regidos pelo Princípio da Intervenção Mínima.
Ou seja, só deve intervir quando houver relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, o que não
ocorreu no presente caso.
Correta, portanto, a decisão absolutória recorrida.
Por tal motivo, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pelo Ministério Público Militar
para manter inalterada a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 51 do Regimento
Interno desta Corte.